Tribunal: STF
Processo: RMS 39212
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança ante a impropriedade de inovação recursal na causa de pedir.



    2. O agravante busca a manutenção da portaria anistiadora, alegando violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no procedimento de revisão da anistia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se as supostas ofensas ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa podem ser analisadas em sede de recurso ordinário, considerada a ausência de prévio enfrentamento pelo Superior Tribunal de Justiça.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme quanto à inadequação de inovação recursal, sendo vedado o conhecimento de matérias não suscitadas na petição inicial do mandado de segurança ou que não tenham sido objeto de pronunciamento pelo tribunal de origem.



    5. No caso concreto, uma vez que as alegações de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa foram apresentadas apenas em sede recursal, mostra-se impróprio o exame da questão por configurar indevida supressão de instância.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.